Tribunal: TJDFT
Processo: 0719701-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. EMPRESA FORNECEDORA DE MÃO-DE-OBRA. AUSENTE NAS NOTAS FISCAIS O VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À PREVIDÊNCIA SOCIAL. NÃO CUMPRIMENTO DAS ESTIPULAÇÕES CONTRATUAIS E LEGAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA FÉ CONTRATUAL. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os documentos juntados aos autos comprovam a relação jurídica entre as partes, condomínio e empresa de conservação e limpeza. Estipulações contratuais e determinações legais exigem que a contratada forneça notas fiscais com o valor do recolhimento de contribuições sociais, referente a mão-de-obra cedida, destinadas à Previdência Social.

2. O interesse jurídico do condomínio na apresentação dos documentos solicitados é patente, para a aferição dos deveres fiscais e do controle do serviço prestado, em observância do dever de informação e da boa-fé contratual.

3. Recurso conhecido e não provido.